Tribunal: TJDFT
Processo: 0748540-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748540-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte agravante – ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPACOES S/A. – interpôs agravo interno (ID 67228596), com pedido de tutela de urgência, contra a decisão monocrática deste Relator (ID 66351668), na qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento, que também interpusera. Irresignada, a aludida parte recorrente repristina os argumentos delineados na pretensão reformatória antecedente acrescentas outros mais, vindicando, nesta última oportunidade, apreciação de juízo de retratação para que seja deferido o provimento de urgência requestado no agravo de instrumento. Destaca a necessidade do deferimento do efeito suspensivo diante da “irreversibilidade da medida deferida pelo MM. Juízo a quo, consistente no levantamento de vultosa quantia que, muito provavelmente, não será devolvida em caso de provimento dos recursos interpostos pelos Agravantes e que pendem de análise pelo C. STJ.” Quanto à tutela de urgência requestada no agravo interno, não vislumbro nenhuma razão plausível ou fato novo capaz de justificar a reapreciação da decisão monocrática de ID 66351668, na qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, nos termos da fundamentação que consubstancia aquele decisum. Portanto, a tutela de urgência recursal já fora devida e fundamentadamente apreciada, não comportando, de acordo com o cenário fático-processual até então despontado dos autos, nova análise neste ensejo. Quanto ao exercício de eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.021, § 2o), postergo-o para momento posterior, após assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa. Nesse descortino, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, SE MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL (CPC, ART. 1.021, § 2o), SOBRE O ALUDIDO AGRAVO INTERNO. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator